Tribunal: TJBA
Processo: 8064481-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064481-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: SILVIA ALVES FERRAZ BARROS

Advogada: FERNANDA DE QUEIROZ ALVES MACHADO

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO DE ID.94939185 E OS ACLARATÓRIOS DE ID. 94223113.

.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, na qual a Suplicante pleiteia a suspensão ou limitação de descontos decorrentes de contratos de empréstimo, sob alegação de comprometimento integral de sua renda e risco à sua subsistência digna.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento; estabelecer se a situação de superendividamento autoriza a suspensão ou limitação da exigibilidade de débitos, para preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mesmo no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas, não sendo afastada pela fase inicial conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A demonstração de comprometimento integral da renda evidencia situação de vulnerabilidade econômica e risco à subsistência, caracterizando o
periculum in mora
necessário à concessão da medida.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial como direito básico do consumidor.

A antecipação dos efeitos típicos da fase judicial do procedimento é admissível em caráter excepcional, quando a demora processual compromete o bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

A limitação ou a suspensão dos descontos não extingue o crédito, mas constitui medida proporcional e temporária, destinada a equilibrar a relação contratual e viabilizar futura repactuação.

A medida deve observar proporcionalidade e vinculação ao rito legal, perdurando até a implementação do plano judicial compulsório, previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido. P
REJUDICADOS
o
Agravo INTERNO DE ID.94939185
e os

Aclaratórios

de
ID. 94223113.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 497, 1.015, I, e 139, V; CDC, arts. 5º, VI, 6º, XI e XII, 54-D, II, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5297841-60.2024.8.09.0000; TJ-BA, Apelação nº 0506640-04.2017.8.05.0146; TJ-BA, AI nº 8015437-90.2024.8.05.0000; STJ, Tema 1085; STJ, Tema 706.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8064481-44.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
SILVIA ALVES FERRAZ BARROS
,
sendo

Agravados
BANCO DO BRASIL S/A
e

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO DE ID.94939185 E OS ACLARATÓRIOS DE ID. 94223113.